Tribunal: STF
Processo: ARE 1592763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VPE COM AS RUBRICAS GEFM E GFM.
1. A decisão agravada, proferida em sede de cumprimento individual de título formado no mandado de segurança coletivo nº 2005.51.01.016159-0, ao analisar a exceção de pré-executividade oferecida pela executada: (i) manteve a gratuidade de justiça anteriormente deferida; (ii) afastou a tese de prescrição da pretensão executória; e (iii) determinou a compensação da VPE a ser paga com outras vantagens devidas em caráter privativo aos militares do antigo Distrito Federal, eventualmente percebidas pela pensionista no mesmo período.
2. Considerando que o agravo de instrumento nº 5001927-15.2023.4.02.0000, interposto pela União/executada, e o agravo de instrumento nº 5002266-71.2023.4.02.0000, interposto pela exequente, impugnam a mesma decisão agravada, bem como a relação de prejudicialidade entre os dois, os recursos devem ser analisados conjuntamente.
3. A presunção iuris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando presentes elementos em concreto incompatíveis com a condição financeira declarada, não podendo ser utilizado parâmetro abstrato para o deferimento ou a revogação do benefício, como a faixa de isenção do imposto de renda ou quantidade de salários mínimos. Precedentes do STJ: AgInt no REsp n. 1.372.128/SC e AgInt no REsp n. 1.940.053/AL. No presente caso, ausentes os elementos para afastar a presunção da declaração, pelo que deve ser mantida a rejeição da impugnação à gratuidade.
4. O prazo prescricional em favor da Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, e do artigo 2º do Decreto nº 4.597/42, e, segundo o verbete nº 150 da Súmula do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, ou seja, na execução de título judicial contra Fazenda Pública, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos a partir do “trânsito em julgado da sentença coletiva [...]” (Tema nº 877 do STJ). No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 20/06/2015, e o cumprimento individual foi proposto em 02/11/2020, após esgotado o prazo prescricional quinquenal.
5. Inaplicável a suspensão constante do artigo 3º da Lei nº 14.010/2020, limitada às relações jurídicas de direito privado, como expressamente previsto no artigo 1º (TRF2: AC 0001325-40.2020.4.02.5101), sendo certo que a prescrição no âmbito do Direito Público possui regramento especial em relação às normas que regulam o direito privado, por serem relações distintas, o que não representa violação ao princípio da isonomia.
6. A modulação dos efeitos do Tema nº 880 do STJ não se aplica à hipótese vertente, pois a propositura do cumprimento individual não dependia do fornecimento de documentos pela executada ou por terceiros, já que a Vantagem Pecuniária Especial – VPE reconhecida no título possui os seus valores fixos especificados em lei para cada graduação, não sendo calculada a partir de pontuação ou percentual dos vencimentos/proventos, como reconhecido pela própria exequente em sua petição inicial.
7. Não há falar em suspensão do prazo prescricional por conta da afetação do recurso especial nº 1.843.249 (Tema nº 1.056 do STJ), seja porque posterior aos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado do título, seja porque dirigida aos processos em trâmite. O fato de ter proposto a execução individual bem antes do julgamento do referido recurso especial representativo da controvérsia apenas reforça a conclusão de que a inércia da exequente não teve qualquer relação com a afetação.
8. Tendo em vista o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, resta prejudicado o agravo de instrumento nº 5002266-71.2023.4.02.0000, interposto pela exequente, no qual impugnada a determinação de compensação da VPE com as rubricas GEFM e GFM.
9. Agravo de instrumento nº 5001927-15.2023.4.02.0000 parcialmente provido e agravo de instrumento nº 5002266-71.2023.4.02.0000 prejudicado."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente